Tribunal: TJPA
Processo: 0000885-05.2005.8.14.0024
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0000885-05.2005.8.14.0024

AGRAVANTE: PETROLEO SABBA SA, RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A.

AGRAVADO: LEIDJANY SOARES SAMPAIO, THEODORO MAURICIO DE OLANDA, RAIMUNDO SENA DE SOUSA, JIVANILCE MARIA DA SILVA DE SOUZA, FRANCISCA DA SILVA BRITO, MARIA PEDROLINA PEREIRA TEXEIRA, DEUZAMAR JOSE LEAL, FATIMA SOUSA DOS SANTOS, GILBERTO ARAUJO DA SILVA, ASTROGILDO PRIMO DE OLIVEIRA, MARIA TEIXEIRA LIMA, NICODEMOS BATISTA DE AGUIAR, JOSE BRITO DE ARAUJO, JOSE RAIMUNDO ALVES, GEAN CARLOS SANTOS, KELIANE PIRES LOUREIRO CHAGAS, PEDRO LAURO DOS SANTOS SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO REGULAR DO PREPARO. CPC/1973. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Petróleo Sabbá S/A e Shell Brasil Ltda. contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento por deserção, diante da ausência de comprovação regular do preparo recursal, nos termos do art. 511 do CPC/1973 e do Provimento nº 05/2002/CGJ-TJPA. As agravantes alegaram vício meramente formal sanável e requereram a reconsideração da decisão, sustentando que o pagamento havia sido comprovado e que deveria ter sido concedido prazo para regularização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de juntada do relatório da conta do processo no ato da interposição do recurso de agravo de instrumento configura deserção, nos termos do art. 511 do CPC/1973 e do Provimento nº 05/2002/CGJ-TJPA, ainda que tenha sido apresentado o boleto bancário e o comprovante de pagamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de comprovação completa do preparo recursal no momento da interposição do agravo de instrumento, notadamente pela falta do relatório da conta do processo, configura hipótese de deserção, nos termos do art. 511 do CPC/1973.

4.

O Provimento nº 05/2002/CGJ-TJPA exige expressamente, para a regular comprovação do preparo, a juntada do relatório da conta do processo, além do boleto e do comprovante de pagamento.

5.

A juntada posterior do relatório da conta não é admitida sob a vigência do CPC/1973, salvo nos casos de insuficiência de preparo, hipótese que não se verifica no caso concreto.

6.

A intimação para regularização do preparo é cabível apenas quando houver pagamento insuficiente, nos termos do §2º do art. 511 do CPC/1973, não abrangendo a ausência total da documentação essencial à comprovação do preparo.

7.

O entendimento adotado encontra respaldo em precedentes do STJ e do próprio TJPA, os quais reafirmam a necessidade de instrução completa e imediata do recurso com os documentos exigidos para a comprovação do preparo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de juntada do relatório da conta do processo no ato da interposição do recurso, exigido pelo Provimento nº 05/2002/CGJ-TJPA, configura deserção, nos termos do art. 511 do CPC/1973.

2.

A juntada posterior do referido documento não supre a exigência legal, por força da preclusão consumativa.

3.

A intimação para regularizar o preparo só é cabível nos casos de insuficiência do valor pago, não sendo aplicável à ausência total da documentação comprobatória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/1973, art. 511, caput e §2º; CPC/2015, art. 14; Provimento nº 05/2002/CGJ-TJPA, arts. 3º a 6º.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, AgInt no AREsp 1109925/SP, Rel. Min. Og Fernandes, T2, j. 24.10.2017, DJe 07.11.2017.

·

TJPA, Processo nº 2016.05141272-20, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, 2ª TDP, j. 19.12.2016.

·

TJPA, Processo nº 0004863-47.2014.8.14.0000, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª TDP, j. 24.08.2018.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0000885-05.2005.8.14.0024

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
COMARCA: ITAITUBA/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTES: PETRÓLEO SABBÁ S/A e SHELL BRASIL LTDA.

AGRAVADOS: LEIDJANY SOARES SAMPAIO e OUTROS

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto por
Petróleo Sabbá S/A e Shell Brasil Ltda.,
contra a decisão monocrática (PJe ID nº 4716886) proferida pelo Exmo. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, que não conheceu do agravo de instrumento, por considerá-lo deserto, ante a ausência de comprovação regular do preparo recursal, nos termos do art. 511 do CPC/73 e Provimento nº 05/2002/CGJ-TJPA.

Inconformadas, sustentam as agravantes, em resumo (PJe ID nº 4716887): que se trata na origem de ação de reparação de danos morais, materiais e ambientais ajuizada pelos agravados, em razão de suposta contaminação de solo e água. Inicialmente foi deferida liminar para obrigar as Agravantes a fornecerem, diariamente, água potável para limpeza e higiene, bem como água mineral para consumo, sob pena de multa diária. Ocorre que, comprovada a inexistência de contaminação, foi revogada a liminar, porém o d. Juízo
a quo
aplicou multa por descumprimento da referida liminar.

Contra esse
decisum
foi interposto o presente agravo de instrumento, sustentando a impossibilidade de aplicação da multa fixada, em razão de se tratar de liminar posteriormente revogada; o caráter acessório das astreintes; a vedação ao enriquecimento sem causa dos autores; e a impossibilidade de execução da multa antes do trânsito em julgado. Subsidiariamente, requerem a compensação da multa com os custos suportados no fornecimento de água.

O aludido agravo não foi conhecido, por deserção, pelo que entendem que a decisão ora agravada está equivocada e merece reforma, pois o recolhimento das custas foi devidamente comprovado, bem como que a ausência de juntada do relatório de contas é, no máximo, vício formal, sendo obrigatório conceder prazo para sanar o vício, invocando dispositivos do novo CPC/2015.

Não foram apresentadas contrarrazões ao Agravo interno.

Por derradeiro, registro, que os autos foram redistribuídos à minha relatoria em 31/01/2022, nos termos da Portaria nº 254/2022-GP, de 27/01/2022, e, posteriormente, realizada nova redistribuição nos termos da
Portaria nº 4150/2023-GP.

É o relatório.
Sem revisão final.

Peço inclusão do feito na pauta de julgamento da próxima sessão virtual desimpedida.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Conheço do recurso, pois presentes os requisitos formais de admissibilidade do agravo interno.

Cinge a controvérsia em decidir se a decisão monocrática, que não conheceu do agravo de instrumento por deserção, merece reforma.

Não vislumbro razões apta infirmar a Decisão Monocrática agravada, eis, que, além de devidamente fundamentada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência do STJ e desta e. Corte, nas duas Turmas de Direito Privado, não tendo as Agravantes invocado argumentos suficientes para alterar situação fático-Jurídica que ensejou o não conhecimento do Agravo de Instrumento.

Para melhor Juízo sobre o Agravo Interno em julgamento, trago ao conhecimento de Vossa Excelências a fundamentação central da decisão agravada (PJe ID nº 4716886):

“Inicialmente, esclareço que se aplicam ao caso os termos do Enunciado Administrativo nº 2 do STJ: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Em sede deste E. Tribunal, vejamos o Enunciado nº 01: Nos recursos interpostos com fundamento no CPC de 1973 (impugnando decisões publicadas até 17/03/2016) serão aferidos, pelos juízos de 1º grau, os requisitos de admissibilidade na forma prevista neste código, com as interpretações consolidadas até então pela jurisprudência dos Tribunais Superiores e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. O recurso comporta julgamento imediato, com fulcro na interpretação do art. 932, III do CPC. De início, vale salientar que a análise do juízo de admissibilidade recursal é matéria de ordem pública; portanto, uma vez constatada a ausência de um dos seus requisitos, resta impossibilitado o conhecimento do recurso. Sabe-se que a todo recurso existem algumas condições de admissibilidade que necessitam estar presentes para que o Juízo ad quem possa analisar o mérito recursal. Tais requisitos se classificam em dois grupos: a) requisitos intrínsecos

(concernentes à própria existência do poder de recorrer): cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer; b) requisitos extrínsecos (relativos ao modo de exercício do direito de recorrer): preparo, tempestividade e regularidade formal. Com efeito, observa-se que os agravantes não instruíram o Recurso de Agravo de Instrumento com o respectivo preparo, uma vez que embora tenham colacionado aos autos o boleto de pagamento e o comprovante de pagamento à fl. 14, deixaram de juntar do Relatório de Conta do Processo (documento este que possibilita identificar que custas estão sendo efetivamente pagas através de boleto e a qual boleto são pertinentes) implicando, por via de consequência, na deserção do referido recurso. Ressalte-se, inclusive, que não há pedido de concessão de gratuidade da justiça. Ressalto ainda aqui, reforçando o raciocínio exposto no parágrafo anterior, a obrigatoriedade da juntada do documento citado alhures, dada a necessidade de conferir o efetivo pagamento das custas judiciais, em razão da observância do que dispunha o Provimento nº 05/2002, da então Corregedoria Geral de Justiça deste E. Tribunal, publicado no Diário da Justiça nº 2.812, de 17.09.2002, cad.1, p.1, que dispõe em seus artigos 3º, 4º e 5º e 6º, ‘in verbis’: Art. 3º - Fica criado no âmbito do Poder Judiciário deste Estado, a Unidade de Arrecadação Judiciária – UNAJ, com a atribuição de Emissão da Conta do Processo e Boleto Bancário. Art. 4º - A Conta do Processo será feita na Unidade de arrecadação Judicial – UNAJ, após a distribuição no setor competente e incluirá: I – a Taxa Judiciária; II – as Custas Judiciais; e III – as Despesas Judiciais. (...) § 2º - As custas judiciais pagas na inicial compreendem: (...) d) na Apelação: I - atos do Juízo; II - atos da Escrivania; III - atos do Contador (...) CAPÍTULO II DA ARRECADAÇÃO Art. 5º - A conta do processo elaborada pela Unidade de Arrecadação Judicial – UNAJ, será demonstrada no documento denominado Conta do Processo. Parágrafo Único – No formulário Conta do Processo será registrado o número do Boleto Bancário, padrão FEBRABAN, a ser utilizado para pagamento. Art. 6º - O formulário Conta do Processo será preenchido em 03 (três) vias, com a seguinte destinação: I – 1ª via: usuário; II – 2ª via: processo; III – 3ª via: Coordenadoria do FRJ, quando preenchido manualmente. Parágrafo Único – Nas unidades judiciais informatizadas, a 3ª via do formulário citado no caput será encaminhada diariamente à Coordenadoria do FRJ, através de arquivo magnético ou pela Internet. (Grifei). Não se perca de vista que a demonstração do efetivo pagamento do preparo pelo Recorrente (bem como a juntada da documentação completa deste), em momento posterior ao da interposição do agravo, não supre a exigência legal constante no art. 511, do CPC/73, vigente à época, importando no reconhecimento da preclusão consumativa. Como exceção, previa o parágrafo segundo do referido dispositivo, a possibilidade do recorrente complementar o valor em 05 (cinco) dias, quando o preparo feito for insuficiente.

Transcreve-se o referido dispositivo legal: CPC/73: Art. 511. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (Redação dada pela Lei nº 9.756, de 1998) (...) §2º. A insuficiência no valor do preparo implicará deserção, se o recorrente, intimado, não vier a supri-lo no prazo de 05 (cinco) dias.

(...)

Ante o exposto, nos termos da fundamentação supra, NÃO CONHEÇO o presente recurso de Agravo de Instrumento, por ser manifestamente inadmissível, com fulcro no art. 932, III do CPC, ante o não preenchimento dos seus requisitos de admissibilidade”.

Pois bem.

Analisando os autos constato que, de fato, a comprovação do preparo não se deu no momento da interposição do recurso, na medida em que no momento da interposição do recurso, o agravante apresentou apenas uma cópia do boleto bancário e o respectivo comprovante de pagamento
,
o que não é suficiente para identificar o processo ao qual pertencem as custas efetivamente pagas.

Com efeito, não se pode olvidar que à época regia-se o recurso pelo CPC/1973, que em seu art. 511
estabelecia a obrigatoriedade da comprovação do preparo no ato da interposição
, sob pena de deserção. Ademais, o Provimento nº 05/2002/CGJ-TJPA exigia, além do boleto e comprovante, a juntada do
relatório da conta do processo emitido pela UNAJ,

documento essencial à comprovação do preparo.

Outrossim,
ressalto que é descabida a juntada do relatório de conta em momento posterior,

vez que a comprovação do preparo recursal deve ser realizada simultaneamente à interposição do recurso
, nos termos do art. 511,
caput,
Código de Processo Civil de 1973, sob pena de restar configurada a preclusão consumativa, como ocorreu na hipótese.

A propósito,
é importante frisar a desnecessidade da intimação do agravante para

a juntada de qualquer documento, - ponto indicado no presente recurso -, um vez

que jamais se admitiu na vigência do CPC/73 a juntada posterior dos documentos comprobatórios relacionados ao preparo,
eis que, repito, a disposição do art. 511, § 2º do CPC/73, que admitia a abertura de prazo de 05 dias para a complementação das custas, somente se relacionava à
insuficiência
do preparo, o que não é o caso dos autos, pois, como dito, os agravantes não pagaram a menor, deixando, na verdade, de comprovar o pagamento no ato da interposição do recurso, pela ausência de exibição de documento essencial.

Em consonância com a argumentação acima expendida, tanto no que tange à obrigatoriedade dos documentos “Relatório de Conta do Processo”, “Boleto” e “Comprovante de pagamento” para fins de comprovação do preparo, como quanto à preclusão consumativa do ato de preparo sob a vigência do antigo códice processual, colaciono os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça e desta Egrégia Corte Estadual:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO PREPARO ILEGÍVEL. DESERÇÃO. NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INAPLICABILIDADE. CONCESSÃO DE PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO DO PREPARO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.REJEIÇÃO.

1.É inaplicável o CPC/2015 aos recursos interpostos contra decisão publicada na vigência do CPC/1973,

o que afasta a possibilidade de juntada de comprovante de pagamento do preparo após a interposição do recurso especial. 2.O preparo insuficiente enseja a intimação, com a abertura de prazo para a sua complementação, o que não ocorre na falta da comprovação do preparo no ato da interposição do recurso, consoante o disposto no §2º do art. 511 do CPC/1973.
3.Agravo Interno a que se nega provimento”
(STJ – AgInt no AREsp: 1109925 SP 2017/0126069-4, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento:24/10/2017, T2-SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: Dje 07/11/2017– Grifei).

-------------------------------------------------------------------------------------

AGRAVO REGIMENTAL CONVERTIDO EM AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ANTE A AUSÊNCIA DE PREPARO. COMPROVANTE DO PREPARO RECURSAL DESACOMPANHADO DA CONTA DE PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA POSTERIOR. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Deve o recorrente, no momento da interposição do recurso, comprovar o preparo recursal, sob pena de deserção, consoante inteligência do art. 511 CPC/73 c/c artigos 4º a 6º do Provimento nº 005/2002 da C.G.J./TJPA

2.
O regular recolhimento do preparo somente se prova mediante a integralidade da documentação, o que inclui o relatório da conta do processo, emitido pela Unidade de Arrecadação Judicial - UNAJ, sem o qual não há como aferir se os valores informados e pagos mantêm relação com a apelação interposta.
O relatório da conta do processo é documento indispensável para demonstrar os valores das custas judiciais a serem pagas, além de identificar o número do processo e o boleto bancário gerado. Agravo interno conhecido e improvido. 5. À unanimidade.“
(TJPA, 2016.05141272-20, 169.758, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2016-12-19, Publicado em 2017-01-10 - Grifei).

­­­­­­­­­­­­­­
-------------------------------------------------------------------------------------

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. DECISÃO AGRAVADA NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR DESERÇÃO. ARGUIÇÕES DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO E DESNECESSIDADE DO RELATÓRIO DE CONTA. AFASTADAS. ADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO COM BASE NO CPC/73. AGRAVO INTERPOSTO SOMENTE COM UM COMPROVANTE DE TRANSAÇÃO BANCÁRIA E BOLETO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTA. NÃO COMPROVAÇÃO DO REGULAR RECOLHIMENTO DO PREPARO. ARTIGOS 3º, 4º, 5º, 6º E 7º DO PROVIMENTO Nº 005/2002 DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA (CGJ) DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR AO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. ARTIGO 511 DO CPC/73. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE. 1.O agravo de instrumento fora interposto no dia 16/12/2014. Admissibilidade aferida com base nas disposições contidas no CPC/73. Observância ao Enunciado Administrativo nº.2 do Superior Tribunal de Justiça. 2.Arguições de comprovação do preparo e desnecessidade do relatório de conta. O preparo é o pagamento prévio das despesas relacionadas ao processamento do recurso, perfazendo o somatório das custas processuais e do porte de remessa e de retorno dos autos, quando houver, devendo o comprovante de pagamento dos respectivos valores acompanhar a petição do recurso, sob pena de deserção, nos termos do art. 511, caput do CPC/73. 3.No momento da interposição do Agravo de Instrumento, fora juntado apenas um comprovante de pagamento e boleto bancário (fls.30/31), sem ter sido acostado aos autos o relatório de conta do processo.
4.O regular recolhimento do preparo somente se prova mediante a integralidade da documentação (relatório de conta do processo, boleto bancário e comprovante de pagamento), nos termos das disposições contidas nos artigos 3º, 4º, 5º, 6º e 7º do Provimento nº 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça (CGJ) deste Egrégio Tribunal. Determinação expressa quanto à emissão do relatório de conta em 3 vias, sendo uma delas destinada, obrigatoriamente, aos autos. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. 5.Necessário registrar a impossibilidade de juntada do relatório de conta em momento posterior, vez que a comprovação do recolhimento das custas deve ser realizada simultaneamente à interposição do recurso, nos termos do art. 511, caput, CPC/73.
6. Portanto, o comprovante de transação bancária e o boleto bancário (fls. 30/31), por si só, não demonstram o regular preparo do agravo de instrumento, situação que impõem a manutenção da decisão agravada. 7.Agravo Interno conhecido e não provido. À unanimidade. ”
(TJ/PA - Processo nº. 0004863-47.2014.8.14.0000, Rel. Maria Elvina Gemaque Taveira, Órgão Julgador 1ª Turma De Direito Público, Julgado em 24/08/2018 - Grifei).

Ressalto, por oportuno, que o recurso foi interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 1973, motivo pelo qual na ocasião foram observadas as disposições alusivas ao antigo diploma.

Nesse sentido, aliás, é o que prescreve o artigo 14 do CPC/2015,
in verbis:

“Art.14. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada”.

Dessarte, forte em todo o expendido,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno, mantendo incólume a decisão monocrática agravada.

Decorrido,
in albis,
o prazo recursal da presente decisão, certifique-se o seu trânsito em julgado e, em seguida, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição desta e. TJE/PA.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 17/09/2025